Tribunal: STF
Processo: ARE 1383391
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEL. RECEITA DESTINADA AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-FECOEP/TO. LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIÇÃO DO FUNDO. DESNECESSIDADE. GRAU DE ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS E PRODUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Os dispositivos do ADCT que tratam do Fundo de Combate à Pobreza não indicam que a norma criada seria de eficácia limitada em razão da necessidade de lei complementar reguladora.



    2. A referência feita no art. 82, § 1º do ADCT à lei complementar mencionada no art. 155, § 2º, XII, da CF, está a indicar apenas que a incidência da alíquota adicional se dará nos mesmos moldes da alíquota regular do ICMS, ou seja, nas mesmas condições da lei complementar já existente que regulamenta o tributo em todos os aspectos elencados naquele inciso XII do art. 155, da CF, no caso, a LC 87/1996 (Lei Kandir). Ou seja, a cobrança do adicional de alíquota não inova a forma de cobrança do ICMS em nenhum aspecto, ressalvada, evidentemente, a elevação da alíquota.



    3. No que diz respeito à alegada inconstitucionalidade material da exação adicional de 2% do ICMS incidente sobre produtos supérfluos, importa salientar que o Plenário desta Corte, ao apreciar pedido de medida cautelar na ADI 001643333.2015.827.0000, em que discutido o caráter supérfluo dos serviços de comunicação e da gasolina automotiva e de aviação e etanol para fins de carburantes, rejeitou-a, concluindo não ser possível ao Poder Judiciário aferir o grau de essencialidade dos serviços pois, se assim agisse, interferiria diretamente sobre os critérios de fixação da alíquota.



    4. Recurso conhecido e não provido”.



    Alega o recorrente ter havido violação dos arts. 146, III, a; e 155, § 2º, XII, da Constituição Federal e do art. 82, § 1º, do ADCT.



    Diz que a discussão gira em torno da exigência do adicional de 2% sobre o ICMS incidente as operações com gasolina e álcool etílico (etanol), anidro ou hidratado, para fins carburantes. Sustenta que o adicional na alíquota do ICMS para o fundo de combate à pobreza somente poderia ser criado após a edição de lei complementar disciplinando o assunto, o que ainda não teria ocorrido. Defende, ademais, que esse adicional somente pode recair sobre produtos supérfluos, não podendo, desse modo, alcançar os produtos acima referidos.



    Decido.



    Inicialmente, revogo o despacho anteriormente por mim proferido.



    Verifico que está pendente de julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal a ADI n° 7.195/DF, Relator o Ministro Luiz Fux. Nessa ação, questionam-se dispositivos da LC nº 194/22 que, alterando a Lei Kandir e outras, estabeleceram que as operações relativas aos combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, para fins de incidência do ICMS, são consideradas operações de bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos.



    Tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que se aguarde o julgamento da ADI nº 7.195/DF.



    Ressalto que medida como essa tem sido adotada pela Corte em diversos outros casos. Nesse sentido: ARE nº 1.019.757/RS, de minha relatoria, DJe de 8/3/23; RE nº 1.419.766/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/23; RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22; RE nº 1.364.578/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/22.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia no RE nº 1.364.578/SC, DJe de 8/9/22:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    ‘(…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença’ (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    ‘1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)’ (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é ’para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019’ (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a ’inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade’, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 7.195/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente